Tribunal: TJSP
Processo: 2032859-69.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Gratuidade da justiça. Pessoa física. Presunção de necessidade. Renúncia ao foro privilegiado do consumidor. Faculdade processual que não a elide. Benefício ora concedido. Recurso provido na parte conhecida.